Tribunal: TJDFT
Processo: 0724280-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724280-22.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA EMBARGADO: ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA, ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA EMBARGADO: ESMERALDA IZABEL DE ARRUDA, ANDRE CORDEIRO DE ARRUDA EMBARGANTE: ILSON MOREIRA DE ANDRADE, MIANNI VAZ DE ANDRADE, VANDA VAZ DE ANDRADE, GONTIJO &amp; MOREIRA LTDA, GLADSON BRAGA VAZ DE ANDRADE DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responderem aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR